Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-23.2016.8.26.0168
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSENTES OS RECURSOS DAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA – AUSENTE A INCAPACIDADE E NEXO CASUAL/ CONCAUSAL - Perícia realizada por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo casual com o trabalho exercido.
Benefício acidentário indevido – Sentença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSENTES OS RECURSOS DAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA – AUSENTE A INCAPACIDADE E NEXO CASUAL/ CONCAUSAL - Perícia realizada por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo casual com o trabalho exercido.
Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, recurso de ofício provido para decretar improcedência da ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002909-23.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida IVANETE OLIVEIRA ZLATICI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com obervação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18479
APELAÇÃO No 1002909-23.2016.8.26.0168
COMARCA: DRACENA.
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO.
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
IVANETE OLIVEIRA ZLATICI.
JUÍZA: DRA. ALINE SUGAHARA BERTACO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSENTES OS RECURSOS DAS PARTES - REEXAME
NECESSÁRIO
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA
COLUNA
AUSENTE A INCAPACIDADE E NEXO
CASUAL/
CONCAUSAL
-
Perícia realizada por determinação desta Câmara, que não constatou
incapacidade laborativa, nem nexo casual com o trabalho
exercido.
Benefício acidentário indevido
Sentença reformada,
recurso de ofício provido para decretar improcedência da
ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em
primeira instância.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário, em ação acidentária, sem recurso das
partes, proposta por costureira, com relação a r. sentença de fls. 163/167, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento
de auxílio-doença, determinando a implantação da benesse, em razão de sequelas na
coluna.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há recurso de ofício.
O INSS noticiou a implantação do benefício (fls. 175).
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica; o novo laudo foi juntado (fls. 206/212), com
manifestação da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de
apelos voluntários das partes, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação
da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da
reparação acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Salienta-se, desde logo, encontrar-se o laudo pericial produzido nesta
instância dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, esclareceu todos os aspectos técnico para o deslinde do feito, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
Dito isso, conforme aferido em regular perícia médica judicial,
realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 206/212), elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se, finalmente, que a autora não
apresenta qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional, tampouco
nexo causal/ concausal.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial
(fls. 210):
“... Ao exame pericial pudemos verificar que a mesma obteve
plena recuperação da lesão funcional (lombalgia), posto que, já não
ostenta sinais de sofrimento álgico na coluna e/ou evidente limitação
da dinâmica vertebral em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo...”.
Por fim, concluiu o auxiliar desta C. Câmara (fls. 211):
“... Em verdade há de se observar que tal situação de
degenerescência vertebral crônica é compatível com a sua faixa
etária, e decorre de fatores heredo-constitucionais, não tendo
qualquer indício de agravo localizado pelo alegado acidente tipo.
Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e
analisados, concluímos que a patologia vertebral da autora é,
essencialmente e exclusivamente, de natureza extra laborativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
clinicamente estabilizada e sem qualquer dano funcional a ponto de
justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o seu
trabalho habitual ou que demande a necessidade de maior esforço
físico.
Via de consequência, no caso dos autos não restou
caracterizada uma situação atual de incapacidade laboral passível de
classificação pela lei acidentária em vigor.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Não há...” (negrito no original).
Diante desse quadro, para a obreira fazer jus a quaisquer benefícios
acidentários, não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável que elas
fossem decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem
incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em análise, pois
segundo o expert está ausente o nexo causal-concausal, além de não ocorrer qualquer
incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Frise-se que o ônus da prova é da autora, diante dos termos cristalinos
do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, a demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes
autos.
Arrematando-se, em face do quadro probatório, não há comprovação
real, concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Diante disso, impõe-se a inversão do julgado para o decreto de
improcedência da ação, revogando-se a concessão da antecipação da tutela.
Deixa-se de condenar a obreira ao pagamento dos ônus decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
ofício, com observação, para julgar improcedente a ação e, por consequência,
revogar a concessão da tutela antecipada; deixo de condenar a suplicante nos ônus
decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único,
da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator